Tribunal: TJMT
Processo: 0001118-34.2014.8.11.0100
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001118-34.2014.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAFAEL BENIGNO DE ALMEIDA - CPF: 862.835.701-78 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), JULIANA SIMPLICIO (VÍTIMA), RAFAEL BENIGNO DE ALMEIDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - VEREDITO CONDENATÓRIO - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DO HOMICÍDIO EXACERBADA, AUMENTO DA PENA EM 1/12 (UM DOZE AVOS) PELA INCIDÊNCIA DE AGRAVANTES GENÉRICAS E ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PEDIDO REDUÇÃO DAS PENAS - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÊNTICA -
BIS IN IDEM
- JULGADO DO TJMT -

PREMEDITAÇÃO - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - CULPABILIDADE - DELITUOSA” ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ELEMENTOS CONCRETOS - FILHOS DA VÍTIMA COM IDADE INFERIOR A 3 (TRÊS) ANOS - DESAMPARO -
ARESTO DO STJ - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - RAZOABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -
PLURALIDADE DE AGRAVANTES E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E UMAS DAS QUALIFICADORAS - PATAMAR DE 1/10 (UM DÉCIMO) PARA AS AGRAVANTES REMANESCENTES – PREMISSA DO STJ – OCULTAÇÃO DE CADÁVER - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME -
CRIME EM LOCAL ERMO -
INERENTE AO TIPO PENAL – LIÇÃO DOUTRINARIA -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - EMPREGO DE FOGO - AGRAVANTE GENÉRICA -
BIS IN IDEM
-

AGRAVANTE GENÉRICA – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ACÓRDÃOS DO STJ - RECURSO PROVIDO.

“Os elementos do artigo 59, do Código Penal devem ser respeitados e sopesados na medida de sua relevância frente ao caso in concreto. Existindo circunstância judicial desfavorável ao réu, esta não pode ser desprezada; entretanto, deve ser aplicada de forma justa e fundamentada, tendo em vista uma reprimenda proporcional, necessária e eficiente para a reprovação do crime de homicídio. In casu, a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram fundamentadas de forma idêntica, gerando bis in idem e ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.”

(TJMT, Ap nº 96610/2017)

“A premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

“As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores”
(STJ, HC nº 290996/RS).

O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

Afigura-se
“proporcional e adequada”
a compensação entre umas das qualificadoras que foram deslocadas para esta etapa e a confissão espontânea, assim como a aplicação do patamar de 1/10 (um décimo) para as agravantes remanescentes (STJ, AgRg no HC 498.376/SP).

“Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se em referências vagas, genéricas, desprovidas de
fundamentação objetiva para justificar a exasperação da pena”
(STJ, HC n.227.619/PE).

As
“circunstâncias do crime não poderão, na primeira fase da dosimetria, ser valoradas negativamente, sob pena de bis in idem, se caracterizarem circunstância agravante ou atenuante, causas de aumento ou de diminuição de pena, ou circunstância qualificadora”
(STJ, AgRg no HC 637.676/MS).

Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta (STJ, HC nº 578.638/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001118-34.2014.8.11.0100 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BRASNORTE

APELANTE(S): RAFAEL BENIGNO DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL BENIGNO DE ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 5447), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver a 25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, §2º, I, III e IV e art. 211 c/c 69, todos do CP - (ID 99498014).

O apelante sustenta que: 1)

a elevação da pena-base do homicídio, em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, seria exacerbada; 2) as agravantes do homicídio [recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e abuso de autoridade prevalecendo de relações domésticas] ensejariam o aumento da pena em 1/12 (um doze avos); 3) a fundamentação utilizada para elevar a pena-base, pela ocultação de cadáver, seria inidônea.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID

99498047).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BRASNORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID

99498051).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Homicídio qualificado - Condenação (art 121, § 2º, I, III e IV e art. 211 c/c art. 69 todos do CP) - Irresignação defensiva - Requer fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da causa de diminuição de pena, nos moldes do homicídio privilegiado - Alega que a manutenção do aumento de pena imposto pelo Magistrado afasta o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade, vez que usouo de forma demasiadamente gravosa contra o réu - Inviabilidade - Veredito que se baseia no contexto probatório - Soberania dos veredictos (art. 5°, XXXVIII-“c”, da CF/88) - Não há que se falar em eventual reforma na decisão do Conselho de Sentença - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 100705958)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia de 13 de setembro de 2014, no período Vespertino, o acusado RAFAEL BENIGNO DE ALMEIDA, por meio de um facão, matou a Vítima JULIANA SIMPLICIO, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, e utilizando-se de recursos que impossibilitaram ou dificultaram a defesa da ofendida, conforme consta do laudo de exame necroscópico e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 34137 (verso) e fotografias de fls. 31/32.

Nas mesmas circunstancias de fato acima narradas, o acusado RAFAEL BENIGNO DE ALMEIDA destruiu e ocultou cadáver, ou parte dele. [...]

Ante o exposto, denuncio RAFAEL BENIGNO DE ALMEIDA_ Como incurso no artigo 121, § 29, incisos I, III e IV e no artigo 211, c/c ambos com o artigo 69, todos do Código Penal, na forma prevista na Lei nº 8.072/90 e nº 11.340/06 [Lei Maria da Penha) [
...].
”
(Leonardo Moraes Goncalves, promotor de Justiça - ID 99496450)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Tendo em vista que recaem sobre o crime três qualificadoras (art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP) utilizo para qualificar o crime a previsão do inciso I, motivo fútil, sendo que a pena prevista é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, conforme dispositivo legal transcrito acima.

Valorando as circunstâncias judiciais, considero que culpabilidade é exacerbada, tendo em vista que houve premeditação do crime por parte do réu, visto que não é crível a alegação do réu que levou a vítima para local ermo tão longe a título de lavagem de roupa.

O réu não registra maus antecedentes, nos termos da súmula 444 do STJ.

Não existem elementos para análise da personalidade e conduta social do agente.

As circunstâncias do crime são graves, considerando que o réu surpreendeu a vítima e levou para lugar ermo. Deixo de valorar o motivo, apesar de reconhecê-lo, visto que será valorado como agravante. As consequências do crime não são normais ao tipo, tendo em vista que a vítima possuía filhos o que agora crescerão desprovidas do convívio com sua genitora. Não se pode considerar que o comportamento da vítima contribuiu com a prática do delito.

Deste modo, fixo a pena base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Existem três agravantes, quais sejam a dissimulação ou utilização de recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP) tal como reconhecida pelo Conselho de Sentença; meio cruel ou insidioso (art. 61, II, ‘d’ do CP), tal como reconhecido pelo Conselho de Sentença; e prevalecimento das relações domésticas ou violência contra a mulher, visto que o réu utilizou de seu convívio com a vítima, bem como o temor que esta tinha para com ele, a fim de cometer o delito (art. 61, II, ‘f’ do CP); existe ainda uma circunstância atenuante, qual seja a confissão, visto que de início o réu alegou como forma de defesa, mas ao decorrer da instrução confessou que cometeu o homicídio por ter ‘perdido a cabeça’ (art. 65, III, ‘d’ do CP).

Diante do quadro, considerando a preponderância da atenuante da confissão frente as agravantes existentes, mas ciente a necessidade de agravamento da pena tendo em vista a quantidade de agravantes, AGRAVO a pena em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias.

Assim, FIXO a pena provisória em 23 (vinte e três) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual torno a PENA DEFINITIVA em 23 (vinte e três) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

DO CRIME DE OCULTAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER

Valorando as circunstâncias judiciais, considero que culpabilidade é exacerbada, tendo em vista que houve premeditação do crime por parte do réu, não sendo crível a versão de mera lavagem de roupa e discussão de casal apresentada.

O réu não registra maus antecedentes, nos termos da súmula 444 do STJ.

Não existem elementos para análise da personalidade e conduta social do agente.

As circunstâncias do crime devem ser reconhecidas e valoradas, visto o crime ter ocorrido em local ermo, a distância de populares. O motivo é normal do tipo penal. As consequências do crime devem ser reconhecidas e valoradas, visto que o réu causou perigo comum à população, ateando fogo no corpo em local com possibilidade de propagação, com utilização de combustível inflamável. Não se pode considerar que o comportamento da vítima contribuiu com a prática do delito.

Deste modo, fixo a pena base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista o desconhecimento deste juízo da situação econômica do réu.

Existe a agravante do emprego de fogo (art. 61, II, ‘d’ do CP), razão pela qual AGRAVO a pena em 03 (três) meses e 15 dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes, de modo que FIXO a pena provisória em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa.

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual torno a PENA DEFINITIVA em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista o desconhecimento deste juízo da situação econômica do réu. [...]

Diante disso, aplicando as regras do concurso material, TORNO A PENA TOTAL DEFINITIVA em 25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte) dias de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias multa, fixando o valor de cada dia multa no valor de 1/10 do salário mínimo vigente.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado (art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não cumpre com os requisitos subjetivos e objetivos dos arts. 44 e 77 do CP [...].”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 99498014)

Pois bem.

Do homicídio
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

As depreciações da culpabilidade e circunstâncias do crime estão motivadas no planejamento [apelante levou a vítima para um
“local ermo
,
tão longe a título de lavagem de roupa”,
com a finalidade de assassiná-la], a caracterizar
bis in idem
, consoante julgado deste e. Tribunal,
in verbis
:

“Os elementos do artigo 59, do Código Penal devem ser respeitados e sopesados na medida de sua relevância frente ao caso in concreto. Existindo circunstância judicial desfavorável ao réu, esta não pode ser desprezada; entretanto, deve ser aplicada de forma justa e fundamentada, tendo em vista uma reprimenda proporcional, necessária e eficiente para a reprovação do crime de homicídio. In casu, a
culpabilidade e as circunstâncias do crime foram fundamentadas de forma idêntica
, gerando bis in idem e ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.”

(Ap nº 96610/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.2.2018 - grifado)

Assim sendo, impõe-se afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, sobretudo porque a

“ premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Por sua vez, a valoração negativa das consequências do crime está fundamentada em elementos concretos, visto que a
vítima
tinha 2 (dois) filhos com idade inferior a 3 (três) anos (Relatório de Mídias - ID 99498056)
, “que agora crescerão desprovidas do convívio com sua genitora”
.

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores
(STJ, HC nº 290996/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2016).

O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, mantidas as avaliações negativas da culpabilidade e consequências do crime, redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente compensou parcialmente as agravantes do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’), meio cruel (CP, art. 61, II, ‘d’) e abuso de autoridade prevalecendo-se de relações domesticas (CP, art. 61, II, ‘f’) com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e elevou a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, fixando-a em

23 (vinte e três) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

A incidência de 3 (três) qualificadoras autoriza a utilização de 1 (uma) delas para reconhecer o tipo qualificado (CP, art. 121, § 2º, I) e as outras (CP, art. 61, II, ‘c’ e ‘f’) valoradas como agravantes genéricas (STJ, AgRg no REsp 1773721/GO – Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 25.6.2019).

Em situação semelhante [pluralidade de agravantes e atenuante da confissão espontânea], o c. STJ entendeu
“proporcional e adequada”
a compensação entre umas das qualificadoras que foram deslocadas para esta etapa e a confissão espontânea, assim como a aplicação do patamar de 1/10 (um décimo) para as agravantes remanescentes (AgRg no HC 498.376/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 15.6.2020).

No caso, adota-se a fração de 1/10 (um décimo) e redimensiona-se a pena intermediária para 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição, de modo que a reprimenda do homicídio deve ser totalizada em 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Da ocultação de cadáver
.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, ao negativar a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa, conforme fundamentação lançada na dosimetria do homicídio

(TJMT, Enunciado Criminal 49),

O fundamento empregado para negativar as circunstâncias do crime [
“crime ocorrido em local ermo, a distância de populares”
] apresenta-se inerente ao tipo penal, sobretudo porque a ocultação de cadáver, em concurso material com homicídio, busca
“esconder crime anterior”
(MIRABETTE, Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 1469).

Com efeito,
“não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se em referências vagas, genéricas, desprovidas de
fundamentação objetiva para justificar a exasperação da pena”
(STJ, HC n.227.619/PE, Rel. Min. Laurita Vaz - 11.9.2013).

A avaliação desfavorável das consequências do crime está justificada no emprego de fogo, que também foi utilizado como agravante genérica, a caracterizar
bis in idem
.

Atente-se que
“as circunstâncias do crime não poderão, na primeira fase da dosimetria, ser valoradas negativamente, sob pena de bis in idem, se caracterizarem circunstância agravante ou atenuante, causas de aumento ou de diminuição de pena, ou circunstância qualificadora”
(STJ, AgRg no HC 637.676/MS - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 24.9.2021).

Nesse quadro, preserva-se a depreciação
da culpabilidade e aplica-se o patamar de 1/6 (um sexto), conforme diretriz
jurisprudencial do c. STJ (HC 511.798/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.12.2019), para readequar a pena-base a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda-fase, inexistem atenuantes.

O Juiz-Presidente aumentou a pena 3 (três) meses e 15 dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa pela incidência da agravante do emprego de fogo (CP, art. 61, II, ‘d’).

Anote-se que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(STJ, HC nº 578.638/SC).

Desse modo, a pena intermediária deve ser fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes.

Consequentemente, totaliza-se a reprimenda da ocultação de cadáver em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por força do concurso material entre homicídio e ocultação de cadáver (CP, art. 69), totaliza-
se as penas definitivas em 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, mantido o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais
desfavoráveis e reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (onze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, mantido regime inicial fechado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021